Tribunal: TJMT
Processo: 1015780-32.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015780-32.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUVANCI DOS SANTOS BISPO - CPF: 503.605.581-00 (APELADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), ELIELTON GEAN PICOLLI TRENTIN - CPF: 041.549.701-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II, DO CPC –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –
QUANTUM
MANTIDO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42 DO CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR INDEVIDA – SAQUES REALIZADOS IMEDIATAMENTE APÓS O DEPÓSITO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO –
JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Em que pesem as alegações do banco apelante, não há uma prova nos autos capaz de demonstrar a legalidade da operação questionada, mormente porque não apresentou nenhum documento em contestação.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente do consumidor, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.

Os valores decorrentes do empréstimo não permaneceram em posse do apelado, sendo imediatamente sacado logo após o depósito, conforme evidenciado pelo extrato bancário anexado aos autos.

Aplicação do Enunciado no. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1015780-32.2023.8.11.0015

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

JUVANCI DOS SANTOS BISPO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de Tutela de Antecipada, Repetição de Indébito e condenação em Danos Morais no. 1015780-32.2023.8.11.0015, ajuizada por
JUVANCI DOS SANTOS BISPO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência da dívida e determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos restritivos de crédito; condenar o banco demandado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais); bem como à repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que o requerente quitou.

Ao final, ainda condenou a parte requerida em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que
“A parte autora alega ter recebido depósitos em sua conta, referentes à empréstimos não contratados, além de saques efetuados sem sua anuência, razão pela qual propôs a demanda
” (sic).

Afirma que
“Não há que se falar em defeito na prestação de serviço por parte do Banco já que tudo foi feito em conformidade com a lei e com o acordo firmado pelas partes. Assim, não há dúvidas de que a conduta praticada pelo banco, ao negativar o nome da parte autora inadimplente, configura simples exercício regular de direito, que exclui a responsabilidade civil, a teor do artigo 188 do Código Civil”
(sic).

Salienta que “
Não se pode permitir aos contratantes de má-fé procurar o Poder Judiciário para fugir ou protelar o cumprimento de suas obrigações, pois, se assim for feito, estar-se-á prestigiando os maus pagadores e inserindo nas relações negociais o perigoso elemento da insegurança e incerteza”
(sic).

Ressalta que
“dúvida não há que as cobranças em desfile, no particular em exame, colheram previsão explícita em contrato; de igual maneira, não se há falar em ilegalidade da exigência, como antes comprovado. De mais a mais, eventual pretensão de recebimento dos valores também esbarraria no Código Civil. Ressoa nítida, no caso em exame, qualquer intenção de restituição em dobro tem por requisito a má-fé por parte do credor
” (sic).

Defende que “
a teor da pacífica jurisprudência do STJ, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé, o que sequer é invocado na prefacial”
(sic).

Sustenta que
“Na remota hipótese da manutenção do julgado e não provimento da pretensão do Apelante, desconstituindo-se o contrato, faz-se imperativo comandar a restituição pela parte recorrida, ora Apelada, do valor recebido em decorrência do contrato de empréstimo. Com efeito, ainda que o contrato seja anulado, afigura-se inegável que esta Casa Bancária efetivamente disponibilizou o “quantum” à Apelada, conforme faz prova o extrato anexado aos autos”
(sic).

Assinala que “
na distante hipótese da manutenção do julgado, requer seja imposta a devolução ao Banco recorrente do montante que foi disponibilizado à parte recorrida autorizando-se a compensação com eventual crédito reconhecido em favor da parte contrária
” (sic).

Registra que
“O magistrado de primeiro grau condenou o apelante a pagar o montante absurdo de R$ 10.000,00 à título de indenização por danos morais à parte apelada. No entanto deve ser a referida condenação afastada. O desconto das parcelas do empréstimo consignado pelo apelante não enseja reparação moral, porque não se trata de qualquer ato invasivo de sua honra, dignidade, ou personalidade [...]”
(sic).

Subsidiariamente, assevera que
“caso não acatados os argumentos anteriormente declinados, ad argumentandum tantum, o valor da indenização deve ser fixado de modo criterioso, de forma a evitar enriquecimento sem causa da parte autora, observando os seguintes parâmetros: a) a intensidade e duração da dor sofrida; b) a gravidade do fato causador do dano; c) a condição pessoal (idade, sexo etc.) e social do lesado; d) o grau de culpa do lesante; e) a situação econômica do lesante”
(sic).

Destaca que
“o Banco apelante, desde logo, requer que a presente demanda seja julgada totalmente improcedente, tendo-se em vista os argumentos fáticos e jurídicos acima expostos, ou, em última hipótese, que o valor indenizatório seja fixado moderadamente, de acordo com os critérios acima expostos”
(sic).

Expõe que
“não há como considerar em mora o devedor, se ele não tinha como satisfazer obrigação pecuniária não fixada por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes, não sendo imputável ao devedor a omissão pelo não pagamento desta indenização no momento do suposto ato ilícito, ou da data que tomou ciência deste, porque antes da sentença o dano moral não possui valor em dinheiro. Desta forma, na improvável hipótese de manutenção da r. sentença, deve ser determinada a incidência de juros de mora e correção monetária apenas a partir do arbitramento da condenação”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo,
“[...] para o fim de reformar a r. sentença, ora Apelada, diante dos argumentos fáticos e jurídicos ora expendidos, condenando-se a parte apelada ao pagamento das verbas sucumbências e despesas processuais. Outrossim, caso entendam pela manutenção da condenação, requer aos nobres Desembargadores a redução da condenação, a fim de que a condenação à repetição se dê na forma SIMPLES, bem como que a indenização por danos morais seja excluída ou tenha seu quantum minorado”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela negativa ao provimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Custas recolhidas conforme Id. 216219674.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
JUVANCI DOS SANTOS BISPO

ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de antecipada, repetição de indébito e condenação em danos morais

em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
,
relatando, em síntese, que nas datas de 16 de dezembro de 2018, 15 de janeiro de 2019 e 04 de março de 2019, foram efetuados em sua conta corrente, depósitos nos valores de R$18.013,95 (dezoito mil, treze reais e noventa e cinco centavos), R$12.000,00 (doze mil reais) e R$16.516,19 (dezesseis mil, quinhentos e dezesseis reais e dezenove centavos), respectivamente, os quais afirma desconhecer a origem.

Continuou narrando que logo após a realização das operações, diversos saques foram realizados, sendo na maioria deles com valores iguais, sempre na importância de R$500,00 (quinhentos reais), R$1.000,00 (mil reais), R$2.000,00 (dois mil reais) e R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), valores estes que assevera que não condizem com sua renda ou realidade.

Sustentou que por inúmeras vezes se direcionou até agência bancária do banco, em sua cidade, mas o gerente negava o fornecimento das cópias dos contratos de créditos pessoais.

Diante dessas negativas, ajuizou uma Ação Cautelar Preparatória para Exibição de Documentos, sob o número 1013623- 23.2022.8.11.0015, que está em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, e a instituição financeira apresentou apenas um contrato sem qualquer assinatura.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência da dívida e determinar a exclusão do nome do apelado dos órgãos restritivos de crédito; condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais); à repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que o apelado quitou.

Destaco trecho da sentença proferida no juízo
a quo
:

“[...] Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deduz-se que
a companhia requerida não comprovou
, de forma categórica,
que a dívida
, que deu origem à inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes,
possui origem causal válida
e, por via de arrastamento,
derive da celebração de contrato regular
, contraído, pessoalmente, por parte do requerente/consumidor
ou
, de maneira residual, a
ocorrência de culpa exclusiva de terceiro
na consumação do resultado — ponto crucial/nodal que a companhia requerida lançou mão, como pano de fundo, para excluir a caracterização da responsabilidade civil e que, por via de consequência, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 373, inciso II do Código de Processo Civil; art. 14, § 3.o da Lei n.o 8.078/1990].

Efetivamente, o fato é que, e isso não se pode sonegar, inexistem quaisquer vestígios externos que tenham o condão de assegurar, de modo concreto e objetivo, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a existência, idoneidade e a regularidade da obrigação jurídica subjacente — o quê poderia ter-se operacionalizado mediante o
mero ato de juntar ao processo o respectivo contrato ou qualquer outro documento idôneo
e que detenha a capacidade de comprovar/espelhar a efetiva existência e a regularidade do negócio jurídico.

Ademais, de suma importância enfatizar, por conveniente, neste tópico, que as provas materiais produzidas no processo, demonstram, estreme de dúvidas, a consumação de três contratos de empréstimo, que resultaram em lançamentos de crédito na conta corrente, de propriedade do requerente, e que não detêm lastro/fundamento em um instrumento de contrato válido e regular e que tenha sido devidamente contratado pelo autor — a saber:
a)
contrato n.o 6742647, no valor de R$ 18.013,95;
b)
contrato n.o 8867669, no valor de R$ 12.000,00;
c)
contrato n.o 3032455, no valor R$ 16.516,19 (eventos n.o 119772676 - pág. 19/24 e 119772677 - pág. 1/3). Segundo os informes produzidos no processo, é possível divisar que, logo após a ultimação dos três contratos, foram realizados diversos saques em dinheiro da conta bancária de propriedade do autor e, posteriormente, realizadas “baixas e readequações” dos contratos de empréstimo (evento n.o 119772684 - pág. 3), o que resultou na constituição de dívida, que foi, depois, objeto de registro nos cadastros de inadimplentes (evento n.o 119772686).

Nenhuma das operações bancárias detém lastro/fundamento em instrumento de contrato válido e regular.

Consequentemente, diante desta perspectiva, levando-se por linha de estima a noção de ideias de que a responsabilidade de avaliar/verificar a existência da relação jurídica e a idoneidade e a regularidade da origem da obrigação jurídica desponta como risco inerente à atividade desenvolvida por parte da companhia requerida e, ao mesmo tempo, que é dever do credor, que faz uso dos serviços de cadastro de proteção ao crédito, mantê-lo atualizado com informações fidedignas/reais, à míngua da existência da relação jurídica subjacente, conclui-se, por inferência racional, que o registro da inscrição do nome da requerente caracteriza, portanto, ato/postura ilegal e abusiva [art. 6.o, incisos III e VI e art. 73, ambos da Lei n.o 8.078/1990].

Por via de consequência, nesse influxo de ideias, partindo da premissa de que o registro da inscrição do nome da requerente nos cadastros de inadimplentes se revelou ilegal, originando situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos, considero que se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar os danos suportados [art. 186 do Código Civil e art. 14 da Lei n.o 8.078/1990].

[...]

Com base nesse raciocínio, depreende-se, por força de proposição lógica, que o registro, efetivado de forma ilegal, de inscrição do nome do consumidor/autor nos cadastros de inadimplentes, traz, como consequência direta, perturbação emocional, que causa abalo à incolumidade psicológica, ao dinamizar na psique sentimento de desvalia e desprezo absoluto, decorrente de relação de consumo mal resolvida, causadora de contratempos/transtornos e intenso constrangimento.

A existência do dano moral, fruto da existência de registro desabonador no cadastro de inadimplentes, decorre ‘in re ipsa’, na medida em que a responsabilidade do agente desponta como consequência direta do ato de violação do direito, o quê implica considerar que se revela totalmente irrelevante a demonstração do prejuízo em concreto — que se presume em razão da própria conjuntura factual estabelecida. O dano, portanto, consuma-se com a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes; nada mais se afigura necessário demonstrar, visto que o dano moral daí deriva, carecendo de demonstração no plano fático-probatório [cf.:
STJ
, AgRg no REsp n.o 1.220.686/MA, 4.a Turma, Relator: Ministro Raul Araújo, julgado em 16/08/2011;
STJ
, AgRg no Ag n.o 1.261.225/PR, 3.a Turma, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 09/08/2011;
STJ
, AgRg no REsp n.o 1.252.125/SC, 3.a Turma, Relator: Ministro Sidnei Beneti, julgado em 21/06/2011].

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a inscrição do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes conservou-se durante razoável lapso de tempo e, por derradeiro, levando-se por linha de estima a avaliação do exame do potencial sócio-econômico das partes litigantes, considero razoável que se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para minimizar os transtornos gerados pela demora na exclusão do registro desabonador — sem que se configure enriquecimento sem causa.

Por derradeiro, quanto à pretensão indenizatória, por repetição do indébito, penso que deva merecer guarida. É que, de acordo com a norma de regência, devido à vedação ao enriquecimento ilícito, aquele, que foi submetido à cobrança indevida de valores, exceto na situação de engano justificável, detém o direito de auferir o ressarcimento do valor equivalente ao dobro da quantia que efetivamente quitou em excesso, de forma indevida, independentemente da prova do erro [art. 42, parágrafo único da Lei n.o 8.078/1990; art. 876 do Código Civil]. Por conseguinte, exatamente nesse influxo de ideias, levando-se por linha de estima que a empresa requerida, de forma abusiva e unilateral, realizou lançamentos de crédito, decorrentes de contratos bancários não-celebrados pelo autor, e, depois, diversos saques em dinheiro, o que originou a cobrança indevida de valores, considero caracterizada a má-fé e, por conseguinte, a repetição do indébito em dobro é medida que se impõe.

[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial por Juvanci dos Santos Bispo contra Banco Bradesco S/A, para a finalidade de:

a)

Declarar
a inexistência da dívida, decorrente dos contratos bancários n.o 8867669, 3032455 e 6742647, e das “baixas e readequações” dos contratos de empréstimo, e que, ao final, resultaram na inscrição do registro desabonador nos cadastros de inadimplentes, e, consequentemente,
Determinar
que a companhia requerida providencie a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, com relação às obrigações jurídicas ‘sub judice’, dentro do prazo de 05 (cinco) dias;

b)

Condenar
a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual [cf.:
STJ
, AgRg no REsp n.o 1.435.413/SC, 3.a Turma, Rel.: Min. Moura Ribeiro, j. 21/05/2015;
STJ
, AgRg no REsp n.o 1.476.080/RS, 4.a Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/12/2014];

c)
Condenar
a companhia requerida, a título de indenização por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que o requerente, de forma indevida, quitou, fruto da cobrança dos três contratos de empréstimos, dos diversos saques em dinheiro e dos encargos de mora, e, como corolário natural,
Determinar
a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil];

d)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, levando-se por linha de estima que na ação de indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não induz sucumbência recíproca [Súmula n.o 326 do STJ],
Condeno
a empresa requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda e o lapso de tempo que o processo tramitou.”
(Id. 215785190)

A aplicação do CDC nesta lide está em sintonia com o entendimento do STJ de que as pessoas jurídicas serão equiparadas a destinatário final quando demonstrarem vulnerabilidade jurídica, técnica ou fática. Logo, é plenamente possível a inversão do ônus da prova.

Desse modo, cabe ao banco apelante comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da parte requerente recorrida, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, cabia ao banco trazer aos autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como a existência da dívida, o que, de fato, não ocorreu na espécie, já que ao tempo da apresentação da contestação
limitou-se em alegar a regularidade da cobrança, sem fazer qualquer prova da origem do débito
.

Impende destacar que não há nos autos o contrato, ou qualquer outro documento idôneo e que detenha a capacidade de comprovar/espelhar a efetiva existência e a regularidade do negócio jurídico.

Logo, constata-se que a quantia que está sendo cobrada pela instituição financeira, ora apelante, e que gerou a negativação do nome do autor/apelado, foi inscrita de forma indevida, o que gera o dever de indenizar, como pleiteado na inicial.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Aliás, assim tem entendido esta c. Câmara Julgadora, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –
ALEGAÇÃO DE DEVEDORA CONTUMAZ – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DECLARADAS INDEVIDAS JUDICIALMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A autora demonstrou que os apontamentos anteriores restritivos em seu nome foram impugnados judicialmente, e declarados inexistentes por meio de sentença, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Súmula 385 do STJ.”
(N.U 1005184-86.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023) (Grifei)

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DO

DÉBITO

DESCONHECIDA

PELA

AUTORA

– ÔNUS

DA

PROVA

DO

RÉU

– ARTIGO

373,

II

DO

CPC

–
AUSÊNCIA

DE

DEMONSTRAÇÃO

DA

RELAÇÃO

JURÍDICA

– ATO

ILÍCITO

CONFIGURADO

-

INSCRIÇÃO

DO

NOME

DA

CONSUMIDORA

NOS

CADASTROS

RESTRITIVOS

DE

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

– DEVER

DE

INDENIZAR

– QUANTUM

INDENIZATÓRIO

–

RAZOÁVEL

E

PROPORCIONAL
–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

Nas

ações

declaratórias

de

inexistência

de

débito,

cabe

à

empresa

demandada

comprovar

a

legitimidade

da

cobrança,

nos

termos

do

artigo

373,

inciso

II,

do

CPC.

A

inscrição

do

nome

da

consumidora

nos

cadastros

restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a
produção

de
prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser

pautada

nos
princípios

da

razoabilidade

e

da

proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão

grande

que

se

converta

em

fonte

de

enriquecimento

indevido,

nem

tão

pequena

que

se

torne

inexpressiva,

situações

observadas

no

caso

dos

autos.”
(N.U 1019709-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

ANTONIA

SIQUEIRA
GONCALVES,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022) (grifei)

Demonstrado o dever de indenizar, cumpre analisar o pedido subsidiário realizado pelo apelante em sua peça recursal, no tocante ao
quantum
fixado na sentença exarada pelo juízo
a quo
, aduzindo que o valor de
R$10.000,00
(dez mil reais) é irrazoável e desproporcional, pugnando pela adequação.

Além disso, pretende a reforma da sentença de piso no que tange o momento de aplicação dos juros incidentes nos danos morais, os quais o Magistrado de primeiro grau fixou nos seguintes termos:

“[...]
Condenar
a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual [cf.:
STJ
, AgRg no REsp n.o 1.435.413/SC, 3.a Turma, Rel.: Min. Moura Ribeiro, j. 21/05/2015;
STJ
, AgRg no REsp n.o 1.476.080/RS, 4.a Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/12/2014];”

Pois bem. Passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Esse ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, e ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar inócua.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira a inscrever outros clientes
nos cadastros restritivos de crédito
, sem o devido cuidado, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Eis o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) –
INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.
”
(N.U 1006779-05.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024) (grifei)

Feitas tais considerações, o valor
fixado
na sentença traduz uma quantia suficiente e adequada aos fins desejados, devendo ser mantido.

Quanto ao pleito do momento de aplicação dos juros de mora incidentes nos danos morais, aplica-se desde o evento danoso - súmula 54 STJ, como bem estabelecido na sentença, pois se trata de responsabilidade extracontratual.

Nesse sentido,
in verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO –
JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO
- RECURSO DESPROVIDO.

O “Banco Itaú BMG Consignado” resultou da fusão dos bancos BMG e ITAÚ, entidades pertencentes, portanto, ao mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado em nome do consumidor, sem que tenha participado do ato, isto é, mediante fraude por falsificação de assinatura, por si só impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Aplicação do enunciado n. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
”

(N.U 0003652-57.2015.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

Assim, o modo como foi fixada a correção monetária pelo IPC-Fipe com incidência a partir da data do arbitramento da indenização e juros de mora contabilizados desde a data do evento danoso, revela-se adequada ao caso em análise.

No tocante a condenação do banco apelante à repetição do indébito, fixada na sentença na forma dobrada, a instituição financeira requer que esta se dê na forma simples.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

Ao interpretar esse dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS (paradigma), EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS, repelindo a necessidade de comprovação de má-fé, firmou a seguinte tese: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”

Trazendo trecho do voto proferido, na ocasião, pelo eminente Ministro Luis Felipe Salomão se extrai a compreensão de que:

“(...) o "engano justificável", na cobrança de dívida de consumo, não afasta a boa-fé objetiva, mas, a contrario sensu,
o "engano injustificável" caracteriza a má-fé do fornecedor, que "erra" quando não poderia "errar", tendo em vista as cautelas que lhe são exigidas por força de sua posição jurídica privilegiada. Assim, a falta de cuidado (diligência, zelo) imposto ao fornecedor, quando da cobrança da dívida, é que qualifica o engano como injustificável e, consequentemente, caracteriza a conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, a má-fé. Nesse sentido, não há que perquirir a existência de dolo ou culpa do fornecedor, mas, objetivamente, verificar se o engano/equívoco/erro na cobrança era ou não justificável.
Deve-se analisar, no caso concreto, se a cobrança indevida decorreu ou não de conduta deliberada – inobservância do dever anexo de lealdade – ou mesmo leviana do fornecedor, ao descumprir seu dever anexo de proteção (cuidado) para com a integridade pessoal e patrimonial do consumidor”
(grifei)

In casu,
a despeito de não identificado o elemento volitivo do banco recorrente, a cobrança de dívida não contratada pelo correntista – que, adotados por ele métodos mais eficazes de segurança, nem sequer existiria – denota engano inescusável/conduta contrária à boa-fé objetiva, a autorizar a pretendida repetição dobrada, não merecendo reforma a sentença.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INCISO II, DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42, CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA
– DANO MORAL - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não obstante, em que pesem as alegações do apelante, não há uma prova nos autos, capaz de demonstrar a legalidade, mormente porque não apresentou nenhum documento em contestação.

Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.

Apesar do infortúnio suportado, o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.”
(N.U 1001610-81.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 09/06/2024) (grifei)

Por fim, o banco apelante aduz que os valores depositados na conta do apelado devem ser restituídos, sob o pretexto de incorrer em enriquecimento sem causa.

Razão não assiste ao apelante.

Isso porque o dinheiro objeto do contrato de empréstimo não permaneceu em posse do autor apelado, sendo imediatamente sacado logo após o depósito, conforme evidenciado pelo extrato bancário anexado aos autos (Ids. 215785151, 215785152 e 215785153)

Portanto, restou evidente, em consonância com os documentos carreados aos autos, que o autor apelado em nenhum momento realizou qualquer tipo de contratação de empréstimos, sendo imputado a ele uma dívida que jamais adquiriu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024